Tribunal: TJSP
Processo: 0001086-60.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001086-60.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em
que é apelante JOÃO PEDRO DOS SANTOS MARTINS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001086-60.2018.8.26.0653 -Voto no
2
Apelação Criminal n. 0001086-60.2018.8.26.0653
Comarca de Vargem Grande do Sul - 2a Vara Judicial
Processo n. 158/2018
Apelante: João Pedro dos Santos Martins
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Christian Robinson Teixeira
Voto n. 40703
Vistos.
João Pedro dos Santos Martins foi sentenciado a 3 meses
de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do
Código Penal (fls. 92/95).
Inconformado,
apela.
Busca
absolvição,
alegando
a
excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, sustenta a
insuficiência de provas.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
A acusação é a de que o apelante, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, em cenário de violência doméstica e
familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001086-60.2018.8.26.0653 -Voto no
3
companheira, Tatiany Cristina De Paiva, desferindo-lhe socos e chutes,
atingindo-a violentamente na face e na cabeça, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, conforme apontou o laudo de exame de corpo
de delito (fls. 15/16).
Segundo apurado, o réu e a vítima mantiveram
relacionamento amoroso por, aproximadamente, 7 meses. Na data dos
fatos, estavam separados havia 2 semanas. Conforme consta, inconformado
com o término da relação, João Pedro passou a rondar a residência da
ofendida e enviar-lhe mensagens por telefone objetivando o reatamento do
namoro. No dia 14.6.2018 encontrou com Tatiany na via pública e conseguiu
convencê-la a conversarem em lanchonete. Ao retornarem para casa,
caminhando na via pública, durante a madrugada, o réu percebeu que a
ofendida mantinha conversas via mensagens com outro homem, seu
cunhado, razão pela qual, alterado, passou a desferir-lhe socos na cabeça e
face, além de chutes, somente cessando a ação violenta quando a vítima
fingiu desmaio. A ofendida foi socorrida e necessitou de atendimento
médico.
Bem caracterizado o delito.
Materialidade e autoria consubstanciam-se no laudo de
exame pericial de corpo de delito, na decisão de deferimento de medidas
protetivas, bem como na prova oral coligida.
Ouvido nas duas fases da persecução penal, o réu negou a
prática delitiva. Disse que foi atrás de Tatiany para conversarem. Em dado
momento, ela entregou-lhe o celular. Como sabia a senha, acessou o
aparelho e se deparou com mensagens de cunho sexual entre Tatiany e seu
cunhado. Nervoso, cobrou explicações e ela o esbofeteou na face, momento
em que revidou sem pensar. Não teve intenção de lesionar a integridade
física da vítima.
A escusa, isolada, não convence.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001086-60.2018.8.26.0653 -Voto no
4
A vítima relatou os fatos com segurança e coerência. Ouvida
na fase policial (fl. 07) e em juízo, Tatiany contou que havia terminado o
namoro com o apelante e ele a chamou para conversar. Afirmou que, em
determinado momento da conversa, o réu passou a agredi-la com socos e
pontapés. Fingiu estar morta para evitar que ele a agredisse mais.
É de se lembrar, que, nos crimes de violência doméstica, em
geral, cometidos na clandestinidade, é de especial relevância a palavra da
vítima, desde que não destoante das demais provas, como no caso.
Nesse sentido:
“Importa notar que, no campo probatório, a palavra da vítima é
sumamente valiosa, posto que suas declarações destinam-se a
incriminar o verdadeiro algoz, narrando com realismo a conduta
desse agente do crime, ou seja, o seu interesse é de somente
apontar com fidelidade o culpado, bem como descrever a forma
de proceder do criminoso, jamais o de acusar um indivíduo
inocente. Não há falar, pois, em parcialidade da ofendida
somente por ser ela a pessoa diretamente lesada” (TJSP
Apelação n. 0004263 - Rel. Des. Penteado Navarro).
“(...) No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima
ganha
especial
importância,
ainda
que
colhida
extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na
clandestinidade. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no
AREsp no 1.353.090/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
j. 23.04.2019).
A dinâmica dos acontecimentos revela configurada a lesão
corporal. A prova pericial indica que a ofendida sofreu lesão de natureza
leve (fls. 15/16). Conta que havia hematoma periorbitário esquerdo.
Hemorragia conjuntival esquerda. Escoriação no naso. Equimose violácea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001086-60.2018.8.26.0653 -Voto no
5
retroauricular esquerda e em mãos direita e esquerda.
A alegada legítima defesa não restou minimamente
demonstrada, ônus que incumbia a Defesa, a teor do disposto no artigo 156
do Código de Processo Penal. Nada há nos autos a indicar que a ofendida
tenha se voltado violenta e injustamente contra o réu, que, aliás, tomou-lhe
o celular sem autorização, acessando ilicitamente seu conteúdo. Em
seguida, nervoso, passou a agredi-la violentamente, não se podendo falar
em reação moderada.
Como bem ressaltado pelo i. Procurador de Justiça, “(...)
ainda que tenha ocorrido algum tipo de briga entre eles, é notória a
desproporcionalidade da conduta do apelante, que socou e chutou a ex-
companheira, causando-lhe diversas lesões, conforme acima apontado” (fl.
189).
Diante de tal quadro, a condenação era medida que se
impunha, revelando-se descabido o pleito absolutório.
A pena foi dosada com critério e bem fundamentada, nada
havendo a reparar. Neutras as circunstâncias judiciais e ausentes outras
causas modificativas, a sanção foi estabelecida no mínimo.
Crime cometido com emprego de violência e ameaça, em
cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Nesse sentido é o teor da Súmula 588 do STJ: “A prática de
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave
ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Considerando a quantidade de pena aplicada e as
condições pessoais do acusado, bem como a ausência de impugnação a
respeito, mantém-se o regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001086-60.2018.8.26.0653 -Voto no
6
Nessa conformidade, nega-se provimento ao apelo.
Augusto de Siqueira
relator